Tribunal: TJSP
Processo: 1005806-54.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelas embargadas somente para o fim de lhes conceder o benefício da gratuidade judiciária. Insurgência da recorrida, que pretende a majoração da verba honorária a que alude o art. 85, §11, do CPC. Descabimento. A majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelas embargadas somente para o fim de lhes conceder o benefício da gratuidade judiciária. Insurgência da recorrida, que pretende a majoração da verba honorária a que alude o art. 85, §11, do CPC. Descabimento. A majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega provimento ao recurso. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.